Tribunal: TJDFT
Processo: 0742088-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 370 DO CPC. ÔNUS DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de prova pericial sobre o estado do veículo automotor objeto controvérsia.
2. Conforme entendimento consolidado, é prerrogativa do juiz, na qualidade de destinatário da prova, indeferir as diligências que se mostrem desnecessárias ao deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC).
3. No presente caso, o juízo de origem corretamente concluiu que caberia ao autor, ora agravante, a iniciativa de produzir prova qualificada, por meio de perícia antecipada (prova pericial ad perpetuam rei memoriam), para comprovar o estado do veículo no momento em que o mesmo deixou a oficina.
4. O indeferimento da prova pericial, portanto, não configura cerceamento de defesa, mas aplicação de orientação pacífica, segundo a qual cabe à parte interessada tomar as providências necessárias para a preservação de prova relevante para a instrução do feito, especialmente quando há risco de perecimento da prova com o passar do tempo.
5. Recurso conhecido e não provido.